Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733570-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, CÉLIO MOTA, contra decisão proferida na ação de execução fiscal no 0022144-52.2007.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada manteve o bloqueio de valores do agravante, depositados na conta-poupança, afastando a alegada impenhorabilidade (ID 204547845). É o relatório. Conforme o § 3o do art. 1.017 do Código de Processo Civil – CPC, na presença de vício que comprometa a admissibilidade do gravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo diploma legal. No caso, o recurso veio desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais recursais. Ademais, a gratuidade de justiça não foi concedida na origem nem requerida nestes autos. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, sanar o vício apontado com a juntada do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, 1o de outubro de 2024 13:16:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador